Tribunal: TJES
Processo: 0000257-21.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Guarda
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000257-21.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: KAUAN SILVA DOS SANTOS
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA INSERIDA NO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 421, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. ENTENDIMENTO MANTIDO PELA JURISPRUDÊNCIA CONTEMPORÂNEA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
A Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.108.013/RJ, de Relatoria da Ministra Eliana Calmon, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou entendimento no sentido de que não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua contra a Pessoa Jurídica de Direito Público da qual é parte integrante. Nesse sentido também se aplica a Súmula nº 421, do STJ, de seguinte teor:
"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

II
. Malgrado os regramentos Constitucionais relacionados às Defensorias Públicas, inclusive no que tange às inovações constitucionais implementadas pela Emenda Constitucional nº 80, de 04.06.2014, o Enunciado da Súmula em questão permanece plenamente em vigor, consoante iterativa jurisprudência atualizada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

III.
Mesmo após as Emendas Constitucionais 45/2004 e 80/2014, a Súmula nº 421 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui plena aplicabilidade ao caso concreto, tendo em vista que a Jurisprudência permanece reconhecendo sua validade.

IV.
Em momento posterior à publicação do Agravo Regimental em Ação Rescisória nº 1937 pelo Pretório Excelso, mencionado no presente Expediente Recursal, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de tratar-se de julgamento isolado, não submetido à sistemática da Repercussão Geral. Portanto, a Súmula nº 421 expedida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça continua em vigor.

V.
Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Terceira Câmara Cível

Agravo Interno na Apelação Cível n° 0000257-21.2019.8.08.0000

Recorrente: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo

Recorrido: Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO INTERNO
(ID 3950598) em virtude de
DECISÃO MONOCRÁTICA
(ID 3938417) exarada nos autos da
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
interposta pela Recorrente em face da
SENTENÇA

proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE SÃO MATEUS
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada por
KAUAN SILVA DOS SANTOS
, representado pela Recorrente,

em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
cujo
decisum

julgou procedente o pleito exordial, para condenar “
solidariamente, o Estado do Estado do Espírito Santo,e o Município de São Mateus, na obrigação de fazer consistente em fornecer consulta em cirurgia pediátrica
”, condenando o Ente Municipal
“ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)”,

deixando de condenar o
Ente Estadual ao pagamento custas e honorários.

Irresignada, sustenta a Recorrente, em síntese:
I)
pela necessidade de se arbitrar honorários advocatícios em seu favor, uma vez que o
“entendimento arcaico sobre o pagamento de honorários, sedimentado com a Súmula 421 do STJ, está em processo de overruling, ou seja, há uma tendência de mudança da orientação do Excelso acerca do tema”;
II)
“tendo em vista a autonomia funcional da Defensoria Pública, a tendência de overruling vista no STF e os entendimentos firmados nos demais Tribunais do Brasil, conclui-se que os honorários pagos pelo Estado do Espírito Santo ao FADEPES são devidos”.

A título elucidativo, transcrevo o inteiro teor da
Decisão Monocrática
de ID 3950598, que assim dispôs,
in verbis:

“
DECIDO.

Examinando a matéria ventilada nos autos, verifico que o feito comporta julgamento monocrático, nos termos do artigo 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil c/c o Enunciado 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
).

A propósito da possibilidade de condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a arcar com honorários advocatícios em favor da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, o entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça está no sentido de não ser o Estado vinculado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando esta pertencer àquele. Assim dispõe Súmula nº 421,
in verbis
:

“
Súmula nº 421.
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Malgrado os regramentos Constitucionais afetos às Defensorias Públicas, inclusive no tocante às inovações constitucionais implementadas pela Emenda Constitucional nº 80/2014, de 04 de junho de 2014, o Enunciado supramencionado permanece plenamente em vigor, consoante iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. ART. 18, § 3º, DA LEI Nº 12.153/2009. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA QUE A REMUNERA. SÚMULA Nº 421/STJ.

1.
Cuida-se, na origem, de ação movida contra o Estado de Rondônia pleiteando o fornecimento de medicação, que tramitou no Juizado Especial da Fazenda Pública. Em primeira instância, o pedido foi julgado procedente, decisão essa confirmada pela Turma Recursal, por ocasião do julgamento do recurso inominado interposto, condenando o ora requerente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

2.
O Estado de Rondônia interpôs o presente Pedido de Uniformização, afirmando, em síntese, que, no caso, a representação judicial da parte adversa é feita pela Defensoria Pública Estadual, razão pela qual não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais, a teor da Súmula nº 421/STJ.

3.
A Corte Especial do STJ pacificou, há muito, o seu entendimento no sentido de que não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, ou contra pessoa jurídica que integra a mesma Fazenda Pública, conforme decidido na Súmula nº 421/STJ e no Recurso Especial 1.199.715/RJ, julgado sob o rito dos processos repetitivos (art. 543 - C do CPC/73). Procedência do pedido.
”

(
STJ
; Pet 11.354; Proc. 2016/0077547-0; RO; Primeira Seção; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 30/08/2016)

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ESTADO-MEMBRO VENCIDO. DESCABIMENTO. SÚMULA 421/STJ.

1.
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ).

2.
A atual redação do art. 4º, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence
.

3.
Agravo interno a que se nega provimento.”

(
STJ
; AgInt no REsp 1516751/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017)

A jurisprudência do
Excelso Supremo Tribunal Federal
também é assente quanto à matéria objeto dos autos,
verbatim:

"
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE Nº 592.730 - RG. OFENS A À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA.

1.
Os honorários advocatícios em favor da defensoria pública, nas demandas ajuizadas contra o próprio ente federativo a que está vinculado o aludido órgão, não revela controvérsia que encerre repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo plenário virtual do STF, na análise do RE n. 592.730 - RG, da relatoria do Min. Menezes direito, dje 21/11/2008.

2.
A violação ao princípio da reserva de plenário exige que a norma seja declarada inconstitucional ou tenha sua aplicação negada pelo tribunal de origem, o que não ocorre no caso sub examine, onde a controvérsia foi solucionada com apoio na interpretação conferida pelo tribunal a quo à norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Precedente: AI 783.609 - AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, primeira turma, dje de 24/6/2011.

3.
In casu,
o acórdão extraordinariamente recorrido assentou,
in verbis
: "a defensoria pública da união, a despeito de sua autonomia administrativa, configura, apenas, órgão da união, sem personalidade jurídica própria. Assim, quando atuar em face de pessoa jurídica autarquia federal vinculada à mesma pessoa jurídica de direito público a qual pertence, no caso, a União Federal, incabível a condenação dos honorários de sucumbência em relação à mesma, uma vez que restará caracterizada a confusão entre credor e devedor, ocupando ambos os pólos da relação obrigacional estabelecida na sentença, por força do entendimento pacificado da Súmula nº. 421 do Superior Tribunal de justiça."

4.
Agravo regimental desprovido.”

(
STF
; ARE-AgR 757.999; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 05/08/2014; DJE 21/08/2014; Pág. 49)

Em semelhante julgamento, este Egrégio Tribunal de Justiça julgou conforme o entendimento supramencionado,
in verbis
:

“
EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO NA HIPÓTESE. SÚMULA Nº 421, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
A despeito dos regramentos Constitucionais afetos às Defensorias Públicas, inclusive no tocante às inovações constitucionais implementadas pela Emenda Constitucional nº 80/2014, de 04 de junho de 2014, permanece em vigor o enunciado da Súmula nº 421, do Egrégio Tribunal de Justiça, sendo, portanto, incabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual. Precedentes.

II.
Recurso conhecido e improvido.”

(
TJES
; AG-AP 0001752-85.2014.8.08.0044; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 13/12/2016; DJES 18/01/2017)

Portanto, no caso, tendo a Defensoria Pública Estadual atuado na defesa dos interesses do Autor, em desfavor do Estado do Espírito Santo, a saber, Pessoa Jurídica de Direito Público à qual pertence, não há falar-se em condenação do Ente Público ao pagamento de verbas sucumbenciais por restar evidenciada, na espécie, a confusão entre credor e devedor.

Imperioso enfatizar, ainda, que a vedação ao recebimento de honorários sucumbenciais não se aplica às hipóteses em que a Defensoria Pública atua contra Entes Públicos diversos, ou seja, dos quais não seja parte integrante, ainda que a redação do artigo 4º, inciso XXI, da Lei Complementar Federal nº 80/1994, e do artigo 1º-C, inciso XIX, da Lei Complementar Estadual nº 55/1994, disponha sobre a possibilidade de execução e recebimento de verbas sucumbenciais, decorrentes da atuação da Defensoria Pública,
“inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos”
, visando o seu aparelhamento e capacitação
profissional de seus membros e servidores.

Isto porque, estando inserido, no âmbito da competência constitucional do Superior Tribunal de Justiça, o exercício do controle da legalidade, tutelando a unidade e uniformidade de interpretação de Leis infraconstitucionais, descabe a este Egrégio Tribunal de Justiça, a teor do que já fora decidido pela Corte de Cidadania em relação aos honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública, inclusive com orientação sumulada sobre a matéria, ampliar suas hipóteses de incidência para alcançar situação na qual resultou evidenciada, de forma inequívoca, o instituto da confusão, a saber:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PARA PROPOR EXECUÇÃO VISANDO À COBRANÇA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A ELA DEVIDOS POR AUTARQUIA MUNICIPAL.

1.
A Corte Especial, por ocasião do julgamento do REsp 1.108.013/RJ, sob a relatoria da Ministra Eliana Calmon e de acordo com o procedimento previsto no art. 543-C do CPC, decidiu que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município (DJe de 22.6.2009). Não configurado o instituto da confusão, é inaplicável ao caso a Súmula 421/STJ, do seguinte teor: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
."

2.
(...)

3.
Recurso especial provido.”

(
STJ
. REsp 1183771/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 12/11/2010)

Por fim, a autonomia constitucional conferida à Defensoria Pública, inclusive financeira, não modifica o entendimento consolidado no Enunciado da Súmula nº 421, do Superior Tribunal de Justiça, porquanto, sendo órgão do Estado, os recursos destinados à Defensoria Pública Estadual são provenientes do orçamento público estadual, ainda quando integrem o fundo de aperfeiçoamento e aparelhamento de suas atividades institucionais,
verbis
:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DEVIDOS PELO ESTADO À DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.

1.
A Defensoria Pública é órgão do Estado, por isso que não pode recolher honorários sucumbenciais decorrentes de condenação contra a fazenda em causa patrocinada por Defensor Público. Confusão.

2.
Aplicação do art. 1.049 do Código Civil no sentido de que há confusão entre a pessoa do credor e a do devedor, posto que a Fazenda Pública não poderá ser reconhecida como obrigada para consigo mesma
.

3.
Deveras, não altera o referido raciocínio o fato de a lei estadual 10.298/94 instituir fundo financeiro especial, o FADEP, que possui entre suas fontes de receita os recursos provenientes de honorários advocatícios estabelecidos em favor da defensoria.
4.
Esse fundo foi instituído pelo Estado e a ele próprio pertence, exatamente para vincular receitas públicas e destiná-las ao aperfeiçoamento e aparelhamento das atividades de seu órgão, a Defensoria Pública. Por isso deve o Estado receber os honorários advocatícios devidos por particulares, em causas outras patrocinadas pela Defensoria, sob pena de posterior execução judicial de referidos créditos se converterem em verdadeira execução orçamentária.

5. Recurso especial provido.

(
STJ.
REsp 596.836/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2004, DJ 02/08/2004, p. 294)

Desse modo, a partir da Súmula nº 421 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e do entendimento jurisprudencial, que sustenta sua perfeita aplicabilidade, entende-se que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
não deve arcar com honorários advocatícios quando a destinatária desses seja a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO
.

Isto posto, com fulcro no artigo 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil, c/c o Enunciado 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (
“o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
), CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, monocraticamente, mantendo incólume a Sentença do juízo
a quo
.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Conforme explanado, a Recorrente aduziu que a interpretação do Enunciado da Súmula nº 421, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se mostra compatível com a atual estrutura da Defensoria Pública, porquanto reconhecida a sua ampla autonomia funcional, administrativa e financeira, sendo, portanto, devidos os honorários advocatícios sucumbenciais destinados ao seu fundo de aparelhamento.

Apesar do que alega a Recorrente, de que após as Emendas Constitucionais 45/2004 e 80/2014, passou a ser devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública pelo o Estado do Espírito Santo, verifica-se, todavia, que mesmo após tais Emendas,
a Súmula nº 421 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui plena aplicabilidade ao caso concreto, tendo em vista que a Jurisprudência permanece reconhecendo sua validade
,
in verbis:

“
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APRECIAÇÃO DAS PROVAS. CONVENCIMENTO MOTIVADO. PROVA PERICIAL. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS. DANOS MORAL E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS 362 E 54 DO STJ. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAS. DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. (...)
11.
-
Nos termos da Súmula n. 421, do colendo Superior Tribunal de Justiça, Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Aquele colendo Tribunal Superior também assentou em recurso especial representativo da controvérsia que Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença e que Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública
(REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, data do julgamento: 16-02-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-04-2011). 12. - Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo desprovida. Apelação interposta por Yasmin Santos da Silva e Marineyde Soares dos Santos parcialmente provida.”

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 035150268627, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL ,
Data de Julgamento: 19/04/2022
, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL EM FACE DO ESTADO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRECEDENTES DO STJ E TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A referida decisão foi clara ao apontar que inobstante a Defensoria Pública Estadual possua independência funcional e administrativa, atribuída pelo art. 134, § 2º da CF, referida norma não lhe conferiu personalidade jurídica própria, ou seja, permanece na condição de órgão da pessoa jurídica de direito público que o criou
.

2.

Ademais, não se verifica inconstitucionalidade dos ditames da Súmula n. 421 do STJ, sobretudo tendo em vista que foi levado em conta a autonomia funcional e administrativa das Defensorias Públicas prevista pelo ordenamento jurídico
.

3.

Condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de órgão que a ele pertence, resultaria em confusão patrimonial
.

4.
Recurso conhecido e desprovido.”

(
TJES
, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 047190038464, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL ,
Data de Julgamento: 22/03/2022
, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022)

Em sendo assim, não há falar-se em reforma da Decisão Monocrática ou de aplicação de técnica de superação de precedentes para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Ex positis
, da análise das razões do presente Recurso, não vislumbro motivos suficientes que justifiquem a alteração do posicionamento adotado quando da prolação da Decisão Monocrática hostilizada.

Isto posto, conheço do presente Recurso de Agravo Interno e nego-lhe provimento, mantendo, incólume, a Decisão Monocrática de ID 3950598, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)